Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0734083-26.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: DENISE FREITAS ARAUJO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB Banco de Brasília S/A em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Brasília/DF que, nos autos de conhecimento ajuizada por Denis Freitas Araújo em desfavor do apelante. Em apelação, o réu questiona, dentre outros pontos, rejeição da impugnação à concessão dos benefícios da justiça gratuita em favor da autora. No caso, a concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Magistrado, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à apelada, Denise Freitas Araújo, o prazo de 5 dias para juntar cópias dos seguintes documentos: 1) Contracheque dos últimos três meses; 2) Cópia das duas últimas declarações do imposto de renda. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 12 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora